Tribunal: TJMT
Processo: 1006330-81.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006330-81.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SAMIR BADRA DIB - CPF: 568.184.081-68 (ADVOGADO), DALSER MATHEUS DE MORAES - CPF: 668.053.091-15 (AGRAVANTE), CAROLINA MORAES ALEIXO - CPF: 030.351.611-94 (AGRAVADO), A. S. A. D. M. (AGRAVADO), CAROLINA MORAES ALEIXO - CPF: 030.351.611-94 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MURILO CASTANON LEOBET - CPF: 052.145.351-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. A TURMA JULGADORA DESTE RECURSO FOI: RELATOR(A) - EXMO(A). SR(A). DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO; 1ª. VOGAL - EXMO(A). SR(A). DES(A). SEBASTIÃO DE MORAES FILHO; 2ª. VOGAL - EXMO(A). SR(A). DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
– DETERMINADA EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ PARA LIBERAÇÃO DOS VALORES BLOQUEADOS NA CONTA POUPANÇA DO AGRAVANTE – INTIMAÇÃO DO EMPREGADOR PARA PROMOVER O DESCONTO DOS ALIMENTOS PRETÉRITOS DE FORMA PARCELADA DE MODO QUE SOMADO À PARCELA DO MÊS NÃO ULTRAPASSE 50% (CINQUENTA DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS DO ALIMENTANTE – ALEGADA IMPENHORABILIDADE DO SALÁRIO E DOS VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA ATÉ O LIMITE DE 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – DESCABIMENTO – IMPENHORABILIDADE AFASTADA – APLICAÇÃO DA REGRA DO § 2º DO ARTIGO 833 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando-se tratar-se de execução de alimentos, perfeitamente possível a penhora dos valores depositados em conta corrente e poupança, mesmo que provenientes de salários, tendo em vista a exceção contida no § 2º do artigo 833 do CPC/15.

Inexistindo nos autos documentos aptos a comprovar a alegada impossibilidade de suportar os descontos no percentual 50% (cinquenta por cento) dos seus rendimentos líquidos, não há justificativa, plausível,
prima facie,
para que se reduza o valor dos descontos para o percentual 20% (vinte por cento) como pretendido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
DALSER MATHEUS DE MORAES,
nos autos da
Ação de Execução de Alimentos
ajuizada por
A. S. A. D. M representado por sua genitora CAROLINA MORAES ALEIXO
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, que, em consonância com o parecer ministerial, determinou a expedição de alvará judicial para levantamento do valor bloqueado na conta poupança de titularidade do agravante junto ao Banco Bradesco. Ainda determinou a intimação da empresa TGM Tropical Melhoramento e Genética S/A para que promova o desconto dos alimentos pretéritos de forma parcelada, cuja importância é de R$ 7.143,53 (sete mil cento e quarenta e três reais e cinquenta e três centavos), desde que, somado à parcela devida, não ultrapasse 50% (cinquenta por cento) dos rendimentos líquidos do alimentante, nos termos do § 3º do artigo 529 do CPC/15 (ID 83512985).

Sustenta o agravante (ID 83512980) a necessidade de reforma da decisão agravada ao argumento de que não possui outra fonte de renda e encontra-se com suas poucas economias penhoradas, sendo sua conta corrente destinada ao recebimento de seu salário, não sendo possível recair sobre ela a penhora.

Assevera que os valores bloqueados em sua conta poupança são impenhoráveis por força do que determina o inciso X do artigo 833 do CPC/15, pois não ultrapassam o montante de 40 (quarenta) salários-mínimos.

Ao final, defende que a impenhorabilidade prevista no inciso X do artigo 833 do CPC/15 não se restringe à caderneta de poupança, atingindo a quantia de até 40 (quarenta) salários-mínimos, independentemente da natureza da conta bancária.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão, tendo em vista a impenhorabilidade dos valores decorrentes do salário do agravante, bem como dos valores depositados em sua conta poupança.

Alternativamente. requer que os descontos a serem realizados não ultrapassem o percentual de 20% (vinte por cento) do salário do agravante.

A liminar foi indeferida ID 85415464.

Informações prestadas pelo juízo de origem no ID 85957484.

Sem contrarrazões (ID 88651480).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do
Dra. Naume Denise Nunes Rocha Muller
, opina pelo desprovimento do recurso (ID 88871953).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o agravante pleiteia a reforma da decisão recorrida, ao argumento de que o seu salário e os valores depositados em sua conta poupança são impenhoráveis.

Pois bem.

É cediço que em se tratando de alimentos, deve o julgador analisar de forma detalhada e harmônica o binômio necessidade/possibilidade, a fim de evitar a onerosidade excessiva do obrigado, bem como a fixação de valor ínfimo, incapaz de atender as necessidades dos alimentandos. Em síntese, o exame deve pautar-se no princípio constitucional da razoabilidade.

Nesse sentido dispõe o artigo 1.694, § 1º, do Código Civil, “
os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada
”.

No caso concreto, o agravante recorre da decisão que
determinou o levantamento da importância de R$ 10.482,83 (dez mil quatrocentos e oitenta e dois reais e oitenta e três centavos) bloqueados para quitação parcial da pensão alimentícia atrasada e o desconto em folha dos alimentos pretéritos de forma parcelada, cuja importância é de R$ R$ 7.143,53 (sete mil cento e quarenta e três reais e cinquenta e três centavos), somada à parcela devida, observa a limitação de 50% dos ganhos líquidos do agravante
.

Com efeito, de uma superficial análise dos autos, verifica-se que os valores bloqueados em sua conta corrente e poupança se deram em razão da propositura da execução de alimentos proposta por sua filha menor, cujo montante executado corresponde a R$ 17.626,36 (dezessete mil seiscentos e vinte e seis reais e trinta e seis centavos) correspondente ao período de fevereiro/2018 a outubro de 2019.

Assim, constata-se que referida restrição encontra-se amparada pelo que dispõe o § 2º do artigo 833 do CPC/15, como bem destacado pelo juízo singular, vajamos (ID 83512990):

“Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução de Alimentos, proposta por Ananda Sophia Aleixo de Moraes, representada por sua mãe, Carolina Moraes Aleixo, em face de Dalser Mathes de Moraes, todos devidamente representadas nos autos.

A ação tramita pelo rito do art. 523 do CPC cobrando os alimentos devidos nos meses de fevereiro/2018 a outubro/2019, cuja importância é de R$ 17.626,36 (dezessete mil seiscentos e vinte e seis reais e trinta e seis centavos).

O devedor fora devidamente citado, apresentado justificativa que, fora indeferida nos termos da decisão do id.46063063.

Na referida decisão fora determinada a utilização dos sistemas SISBAJUD e BACENJUD, bem como, a adoção de medidas restritivas em face do devedor, oportunidade em que, fora efetivado o bloqueio da importância de R$ 10.482,83 (dez mil quatrocentos e oitenta e dois reais e oitenta e três centavos) assim como, a inclusão de restrição de transferência e penhora do veículo KIA/ Cerato, placa NJW-4237.

Instado a se manifestar, o devedor alegou nulidade da penhora por impenhorabilidade de conta salário, alegando ser sua única fonte de renda.

Apresentou extrato de sua conta bancária –id.47141718 no período de 07/01/21 a 14/01/21, demonstrando que possuía saldo de R$ 11.959,66 (onze mil novecentos e cinquenta e nove reais e sessenta e seis centavos), advindos dos proventos de dezembro/2020, bem como, extrato de sua conta poupança –id.47141720 com saldo de R$ 1.902,20 (hum mil novecentos e dois reais e vinte centavos).

De acordo com o art. 833, §2º do CPC, é possível a penhora de quantia depositada para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem.

Assim vem entendendo a melhor jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PENHORA DE SALÁRIO E DESCONTO EM FOLHA. O agravante alega impenhorabilidade do seu salário. Mas sem razão, pois o salário não é impenhorável quando, como no caso, a execução cobra prestação alimentícia devida e impaga. Tal entendimento decorre dos term os estritos e literais do art. 833, IV, § 2º, citado pelo próprio agravante em suas razões recursais. O agravante ainda alega descabida a determinação de penhora de 50% do salário-mínimo sobre seus rendimentos (somando os 30% relativos aos alimentos devidos mensalmente, com os 20% que irão saldar parceladamente o débito). Mas igualmente sem razão, pois a lei expressamente autoriza penhora de até 50% dos rendimentos do devedor, para saldar débito alimentar (CPC, art. 529, § 3º). No caso dos autos, os rendimentos líquidos do agravante (isto é, o rendimento bruto, abatido apenas os eventuais descontos obrigatórios por lei), informados por ele mesmo, são superiores a 1,2 mil reais. Considerando o atual valor do salário-mínimo (R$ 1.045,00), verifica-se, em realidade, que o desconto total determinado na origem não ultrapassou o limite legal. Ao contrário, sendo determinação de penhora de 50% do salário-mínimo (e não de percentual sobre os rendimentos auferidos), verifica-se que ficou aquém do limite, em cerca de 40% dos rendimentos líquidos. NEGARAM PROVIMENTO.(Agravo de Instrumento, Nº 70083907584, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em: 23-04-2020) grifo nosso.

[...] Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 833, IV, §2º do CPC, indefiro o requerimento do executado e, mantenho o bloqueio realizado, eis que, seu salário não é impenhorável por se tratar de prestação alimentícia devida e não paga.

Intime-se a parte exequente, para que, se manifeste, em 05 (cinco) dias, requerendo o que de direito.

Após, vista ao digno Ministério Público e conclusos. [...].”

Aliás, nesse sentido foi o parecer ministerial, vejamos (ID 88871953):

“[
...]
Nesse contexto, o presente recurso objetiva o reconhecimento da impenhorabilidade da quantia bloqueada do Agravante por caracterizar salário e por ser de conta poupança.

Nesse aspecto, ação originária constitui uma execução de alimentos, em que o Agravante é devedor de uma quantia de cerca de R$17.000,00 (dezessete mil reais), em razão de estar inadimplente nos meses de fevereiro 2018 a outubro de 2019 (id. 83512983).

De fato, o artigo 833, incisos IV e X do Código de Processo Civil estabelece a regra de impenhorabilidade do salário e dos recursos depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

No entanto, o mesmo artigo, em seu §2º, estabelece que não se aplica a impenhorabilidade no caso de pagamento de prestação alimentícia, veja-se:

Art. 833. São impenhoráveis:

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no
art. 528, § 8º
, e no
art. 529, § 3º
.
- grifo proposital

Dessa forma, é possível a penhora de salários e quantias depositadas em conta poupança quando for destinada ao pagamento da obrigação alimentar, afastando a impenhorabilidade absoluta de tais quantias.

A propósito, esse entendimento é corroborado pelas Cortes do país:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO AFASTADA. Considerando tratar-se de execução de alimentos, perfeitamente possível a penhora dos valores depositados em conta bancária, mesmo que provenientes de salários, em face da exceção da regra geral da impenhorabilidade contida no art. 833, §2º do CPC.
É este o caso dos autos, não sendo hipótese nem mesmo de limitação a que alude o art. 529, §3º da lei processual, justificando ser mantida a decisão agravada. NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME.

(TJRS, AI 70080681299 RS, Relator: Luis Felipe Brasil Santos, Oitava Câmara Cível, Julgado em: 07/08/2019, DJe: 09/08/2019) – grifo proposital

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS.
PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA DE TITULARIDADE DO DEVEDOR. BLOQUEIO EM CONTA POUPANÇA. CRÉDITO QUE POSSUI NATUREZA ALIMENTAR. EXCEÇÃO À REGRA DA IMPENHORABILIDADE. ART. 833, §2º DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. É possível a penhora de valores depositados em conta poupança, até o limite de 40 salários-mínimos, quando a verba executada possui natureza alimentar. Inteligência do artigo 833, §2º do Código de Processo Civil.
Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.

(TJSP, AI 20966160820208260000, Relator: Maria do Carmo Honorio, 3ª Câmara de Direito Privado, Julgado em: 24/11/2020, DJe: 24/11/2020) – grifo proposital

Registre-se, por oportuno, que o juízo
a quo
obedeceu o disposto no artigo 529, §3º do CPC, determinando que os descontos dos alimentos pretéritos ocorressem de forma parcelada, observando que, somado a parcela devida, não ultrapassasse 50% (cinquenta por cento) dos rendimentos líquidos do Agravante (id. 83512985 e id. 85957484).

Dessa forma, entendo que a decisão recorrida não merece reparos.

Destarte, à luz do arrazoado, opino pelo desprovimento do presente recurso
. [...].”

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021